Tribunal: TJMT
Processo: 0005196-11.2013.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005196-11.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), PREMOLDADOS ZORTEA LTDA - CNPJ: 07.725.945/0002-09 (APELADO), ENNES ZORTEA - CPF: 343.633.949-00 (APELADO), EDISON BENJAMIM ZORTEA - CPF: 029.861.759-53 (APELADO), ZORTEA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 83.693.366/0001-10 (APELADO), LEONARDO FURTADO LOUBET - CPF: 891.270.721-34 (ADVOGADO), WILSON VIEIRA LOUBET - CPF: 051.445.581-00 (ADVOGADO), EDISON BENJAMIM ZORTEA - CPF: 029.861.759-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ENNES ZORTEA - CPF: 343.633.949-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ZORTEA CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 83.693.366/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEVEDOR FOI CITADO E APRESENTOU DEFESA - PEDIDO DE DESISTÊNCIA PELA FAZENDA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA – INTELIGÊNCIA SÚMULA No 153 STJ – Após a parte executada opor exceção de pré-executividade a parte exequente, apresentou pedido de desistência sob a fundamentação de cancelamento da CDA. Art. 26, da lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que “
antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”. Ocorre que, a mencionada legislação só se aplica nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa. Verifica-se que a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a apresentação de defesa pelos executados, razão pela qual se mostra incabível a extinção da pretensão sem a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial. Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública. Sentença Mantida, Recurso Desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de execução fiscal, identificada pela numeração única: 0005196-11.2013.8.11.0002, movida em face de
PREMOLDADOS ZORTEA LTDA
, onde foi homologada a desistência da parte exequente ora Apelante, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 26 da Lei de Execução Fiscal, condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (ID: 1971461).

Inconformada, a parte Apelante interpôs o presente Recurso de Apelação (ID: 1971476), sustentando que o art. 26 da LEF, que até o proferimento da decisão de primeira instância, pode o exequente realizar o cancelamento da CDA, sem qualquer ônus as partes.

A Apelante alega ainda, que não razão para lhe impor, a condenação na verba sucumbencial, já que não houve qualquer resistência no caso versado.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos pedidos constantes no presente Recurso de Apelação (ID: 1971521).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao relatório transcrito acima, extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 28/08/2013, a Ação de Execução Fiscal no 0005196-11.2013.8.11.0002 em desfavor de
PREMOLDADOS ZORTEA LTDA
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) referente ao período de 2008, inscrito na CDA no 29/08/2012, cujo valor alcançava a importância de R$ 14.672,95 (quatorze mil seiscentos e setenta e dois reais e noventa e cinco centavos) no ajuizamento da demanda.

Inicialmente, verifica-se que a inicial foi recebida em 28/08/2013, tendo sido proferido despacho de citação em 25/06/2014. A citação foi frutífera (15/05/2015) e a parte devedora opôs exceção de pré-executividade em 15/06/2015.

Ante a apresentação de defesa por parte da executada, o
Juízo a Quo
determinou a intimação da Fazenda Pública, para se manifestar acerca da exceção, que por sua vez, concordou com a tese arguida pela defesa dos executados e requereu a desistência da ação na data de 25/01/2016.

Posteriormente, em 06/05/2016, o
Juízo a Quo
homologou o pedido e extinguiu o processo, sem resolução de mérito sem condenar a parte exequente ao pagamento da sucumbência, todavia, a parte executada ora Apelada, opôs Embargos de Declaração, o qual foi acolhido e sentença retificada, no que concerne a inclusão da condenação dos honorários advocatícios (23/05/2017).

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe em saber se é devida ou não verba honorária quando a execução fiscal é extinta a pedido da exequente, após a CDA ser anulada na esfera administrativa.

Sobre o assunto, sabe-se que o art. 26, da lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) estabelece que “
antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

Ocorre que, a mencionada legislação só se aplica nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa.

In casu
, verifica-se que a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a apresentação de defesa pelos executados, razão pela qual se mostra incabível a extinção da pretensão sem a condenação ao pagamento do ônus sucumbencial.

Nesse sentido é a Súmula no 153 do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“Súmula no 153 do STJ. A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Em casos análogos, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017)

Na mesma vertente tem se posicionado esta Egrégia Corte:

“APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 26 DA LEF – VERBA DEVIDA PELA PARTE DESISTENTE – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ARTIGO 20, §§ 3o E 4o, DO CPC/1973.FIXAÇÃO EQUITATIVA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção da execução fiscal, pelo cancelamento da CDA, de que trata o art. 26 da LEF, se refere à extinção administrativa do crédito, de modo que, iniciada a execução e efetivada a citação, desistindo a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser-lhe imputados, em homenagem ao princípio da causalidade, notadamente quando a parte contrata os serviços de um advogado para defender-se. [...]”. (TJMT - Ap 88876/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

Desta forma, considerando os fatos anteriormente apresentados, à medida que se impõe é o integral desprovimento do Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual, vez que evidentemente não se pode homologar o pedido de desistência e extinguir o feito sem resolução do mérito, sem condenar a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
, ao presente Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual, mantendo incólume a r. Sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021